Tribunal: TJSP
Processo: 3003763-84.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 3.985/2019 do Município de Pedreira – Guarda Civil Municipal – Redenominação da corporação para "Polícia Municipal" e do cargo para "policial municipal" – Superveniência da Lei municipal no 4.494/2025, que além de revogar expressamente a norma impugnada também restabelece a denominação legal de "Guarda Municipal de Pedreira" – Perda superveniente

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 3.985/2019 do Município de Pedreira – Guarda Civil Municipal – Redenominação da corporação para "Polícia Municipal" e do cargo para "policial municipal" – Superveniência da Lei municipal no 4.494/2025, que além de revogar expressamente a norma impugnada também restabelece a denominação legal de "Guarda Municipal de Pedreira" – Perda superveniente do objeto – Ausência de interesse processual – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.